Tribunal: TJES
Processo: 0009012-07.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
AMEAÇA – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009012-07.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO
em face da Sentença
do evento de número
2342393 fls.26/30

proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
9
ª
Vara Criminal d
e
Vila Velha
, que
condenou
o réu
pela

prática do crime
previsto n
o art.
artigo 147
do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto
no evento de número
2342393
(fls.
70/80)

p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas
e atipicidade dos fatos
.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme evento de número
2342394 pag. 01/05. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número 2835202 pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

V
itória/ES,
06
de
julho
de 2022.

DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme apresentado em sede de Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO
em face da Sentença do evento de número 2342393 fls.26/30 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. artigo 147 do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto
no evento de número
2342393
(fls.
70/80)

p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas
e atipicidade dos fatos
.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme evento de número
2342394 pag. 01/05. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número 2835202 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia
que
Segundo foi apurado, o casal viveu por aproximadamente 07 anos na cidade de Linhares, porém, em razão das agressões verbais e físicas já sofridas por parte do Denunciado, no dia 30/01/2018, a vítima resolveu mudar para a residência de sua irmã em Vila Velha, sem consultar a Denunciado. Assim, tão logo tomou conhecimento de que a vítima mudara sem informar para onde, o Denunciado, inconformado com o desconhecimento de seu paradeiro, bem corno, tornado de ciúmes face a possibilidade desta estar em outro relacionamento, e como a vítima o bloqueara no celular, o mesmo passou a enviar mensagens para a mesma através do celular da irma desta, com cunho ameaçador, dizendo:, "Leandra, ... Qual homem suporta isso?... ninguém tem sangue de barata e se eu for ate ela, e ela me prender, os meus primos vão ficar aborrecidos"... "o rifle tá aqui te esperando e eu vou de espingarda ... (fls.24 da MPU); "não tenha pena de mim, tenha pena da sua irmã porque ela Vai precisar"(fls.90 e 92)... "eu perdido? Vamos ver quem vai se perder, você ainda verá ex cunhada, o que sua irma me propôs, não vai fica assim...(fls.99), vez que se for preso, ela será morta".... "você se lembra do cara que me ajudou quando fomos buscar a moto? Pois então, ele é um militar disfarçado que tá me ajudando a procurar vocês."(fls.60). Sentindo-se ameaçada, a vítima representou em face do Denunciado, ratificado tal procedimento em audiência preliminar as fls. 75, oportunidade em que juntou um CD com os prints.

Segundo documentação acostada, faço transcrição de alguns diálogos travados por meio de aplicativo de mensagem entre o autor e vítima com os seguintes termos:

Evento de número 2342307

[...] Eu sei que as vezes por ciúmes bobos eu ameacei você, mais (sic) saibas que nunca tentarei contra sua vida.

[...]

Evento 2342334

[...] Já te falei o seu sumiço vai da merda eu já fiquei sabendo que ele falou pros vizinhos que ele vai atirar em minha cabeça. Olha só Aliciandra a coisa tá ficando séria, toma cuidado.

Olha Valeu.

[...]

Evento 2342339

Você se lembra do cara que me ajudou quando fomos buscar a moto. Pois então ele é um militar disfarçado e ele tá me ajudando a procurar vocês

Evento 2342376

[...]

Se eu batia é porque também apanhava e só ela vocês apoiam isso não vai acabar assim Leandra sua irma judiou demais agora fica posando de vítima. Só eu sei o que eu ouvi da boca dela.

Evento 2342378

[...]

Ai depende de você se quiser. E se ela não está sozinha é com ele que vai pagar tudo que me acusou só que minha filha não vai participar disso Cunha.

Evento 2342383

Você disse que tem pena de mim.kkk. Se eu fosse você teria pena da sua irmã.

Do relatório psicológico (evento 2342380), além dos dados relativos aos fatos ordinários pertinentes ao acusado e a vítima, é possível extrair, no contexto prova ainda mais robusta do seguinte trecho:

Aline, 07 anos, apresentou-se ansiosa e não verbalizou nenhuma palavra. Limitou-se a gesticular com a cabeça respondendo sim ou não e também aceitou escrever algumas coisas em uma folha. Ao ser questionada o motivo pelo qual ela não queria verbalizar apenas escreveu na folha que ela tinha vergonha. Diante disso, foi utilizada a técnica do desenho e observou-se que a criança aparenta ter vivenciado a violência doméstica que a mãe sofria quando elas residiam com o Sr. Ivaldir. Devido a isso Aline nutre sentimentos de medo e pavor desse genitor, apesar dela ter informado que o pai não a agredia, que as agressões que ela presenciava eram somente em relação a genitora.

Em depoimento prestado em juízo a testemunha assim narrou:

que a acusação é verdadeira; que antes da
Vítima
, sua
irmã
se separar do Acusado, esse agredia a V
í
t
im
a fisicamente e também ameaçava; que também presenciou o Acusado arremessar u
m
sof
á
em cima da
Vítima
,
m
as n
ã
o acertou; que quando o Acusado bebia, ele ficava possu
í
do de ci
úm
es e a
Vítima
n
ã
o podia passar bato
m
, colocar alguma roupa bonita e ne
m
pensar em conversar co
m
qualquer tipo de homem, tendo inclusive ci
ú
mes at
é
do ex companheiro da depoente;
[...]
; que o Acusado é u
m
homem violento, agressivo; que a
Vítima

m
orre de medo do Acusado; que a depoente e sua m
ã
e també
m
morrem de
m
edo do Acusado; que o Acusado deu uma trégua porque foi bloqueado dos contatos co
m
a depoente e co
m
sua m
ã
e e co
m
a
Vítima
.

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Com relação ao crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado em sede de sentença, apoiada no conjunto probatório arquitetado nos autos, que:

A informante, a fi. 159 confirmou os fatos narrados da denuncia, ratificando todo o exposto pela vítima. No que tange ao réu, este negou todos os fatos narrados da denuncia, esclarecendo em Juízo contexto em que foram ditas as palavras ameaçadoras contra a vítima. Desta. forma, apesar do réu te apresentado depoimento negando os fatos, tenho que ha de se dar crédito ao depoimento da vitima, vez que o mesmo guarda coerência entre aquele prestado na esfera policial, em juízo e com a oitiva d informante. Além do fato do mesmo estar em perfeita consonância com as provas dos autos

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal que o acusado ameaçou a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
ARTIGO
147
DO CP
, nos termos da
Lei
11.340/06.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como VOTO.

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009012-07.2018.8.08.0035

APELANTE: IVALDIR FERNANDES DE JESUS FILHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
AMEAÇA – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.